Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PERCENTUAL DE 20%. VALIDADE.
I – As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as parcelas vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, art. 323 do CPC.
II – É devida a condenação em honorários advocatícios convencionais no percentual de 20%, pois expressamente prevista no Estatuto Social da Associação-autora.
III – Apelação provida.